Tribunal: TJDFT
Processo: 0710217-13.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Tomada de celular em lugar público. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu cometeu o crime de roubo narrado na denúncia.
2. Se o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória restou amparado pelos demais elementos de prova produzidos no processo, inclusive com o depoimento detalhado acerca do crime o qual foi ratificado pela testemunha policial em juízo, sob o crivo do contraditório, mister a manutenção do decreto condenatório.
3. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do acusado. Constatado o aumento da pena pecuniária de modo desproporcional, impõe-se a sua redução, eis que o nosso Direito Penal não contempla a pena de multa reparatória.
4. Dado parcial provimento ao recurso.